Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena se o réu possui maus antecedentes e é reincidente específico, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão.
2. Apelação conhecida e desprovida.